Tribunal: TJPA
Processo: 0819825-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819825-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON LUIS SOUSA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Violência doméstica. Descumprimento reiterado de medidas protetivas. Pleito de desistência do
writ
dada a revogação da prisão pelo juízo
a quo
. Desistência homologada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelos crimes dos arts. 24-A da Lei Maria da Penha e 147, §1º, inciso I, do CPB, em razão de reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com ameaça à sua integridade física e psicológica.

II. Questões em discussão

2. Verificar a legalidade da prisão preventiva, analisando a presença dos requisitos legais para sua decretação e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, aplicando medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP, o que resultou na perda de objeto do presente Habeas Corpus.

4. A defesa apresentou pedido de desistência do writ, devidamente homologado.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito, homologando-se a desistência requerida.

Tese de julgamento
: “1. Desistência do habeas corpus homologada dada a perda superveniente de objeto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 659; RITJ/PA, art. 133, X.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEBSON LUIS SOUSA MOREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0822423-75.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada e efetivada em 30.10.2024
, pelo suposto cometimento dos crimes do
art. 24-A da Lei Maria da Penha, na forma do art. 71, e art. 147, §1º, inciso I, ambos do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo
, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, não tendo o juiz fundamentado o não cabimento de tais medidas

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar requerida foi indeferida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Em resposta ao e-mail de que trata o Processo do 2º Grau, acima referenciado, INFORMO à V. Exa. que o feito iniciou em 22/10/2024, com o pedido de Prisão Preventiva pela Autoridade Policial, pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/206, cometido, em tese, pelo paciente, em face de DANIELLA MARIA GONÇALVES GOMES.

Em 23/10/2024 foram os autos ao Ministério Público, retornando com o parecer favorável ao carcer ad custodiam do paciente.

Em 31/10/2024 foi proferida Decisão decretando a prisão preventiva, por estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do paciente, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, pelo bem da garantia da ordem pública e, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Em 31/10/2024 foi comunicado pela Autoridade policial a prisão preventiva do paciente.

Em 04/11/2024, foi realizada a audiência de custódia e mantida a Prisão Preventiva, considerando que não houveram fatos novos que pudessem modificar a Decisão proferida em 31/10/2024, assim como não houve nenhuma ir regularidade na prisão do preso cautelar.

Em 06/11/2024 foi requerida a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Em 06/11/2024 foram os autos ao Ministério Público.

Em 08/11/2024 foi oferecida Denúncia pelo Ministério Público, tendo o órgão Ministerial se manifestado pela manutenção do carcer ad custodiam.

Em 11/11/2024, foi Recebida a Denúncia e mantida a prisão preventiva do paciente, pois restando presentes o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreendeu -se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva. Ademais, conforme dispõe o art. 313, II I do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Em 26/11/2024 foi apresentada Resposta à Acusação.

Em 27/11/2024 foi ratificado o Recebimento da Denúncia e designada audiência de Instrução e Julgamento Para o dia 10/12/2024 às 09h00min.

Em 29/11/2024 foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, tendo em vista que não foi observado na Ratificação da Denúncia, o pedido de reavaliação da manutenção da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas na forma dos artigos 136 e 319 do Código de Processo Penal, contido em Resposta à Acusação.

Os autos se encontram acautelados em Secretaria aguardando a manifestação do Ministério Público. (...)”

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
não conhecimento
da ordem.

Em petição de ID nº 23887632, a defesa requer a
desistência do
writ,
ante a perda de objeto, tendo em vista que o juiz
a
quo revogou a prisão cautelar e estabeleceu medidas cautelares diversas ao paciente.

Em nova manifestação, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pela
perda de objeto
do supracitado pleito.

É o relatório.

VOTO

Acato o requerimento supra,
homologando a desistência do feito com fundamento no art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça, para julgar extinto o presente Habeas Corpus, sem resolução de mérito
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024